Tribunal: STF
Processo: HC 256042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 983.835/SP (e-doc. 4, p. 76).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado) (e-doc. 3, p. 29-35).



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 4, p. 9). No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem (e-doc. 4, p. 31-44), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnada. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio da paciente. Apontam a nulidade da prisão em flagrante e da busca domiciliar. Afirmam que policiais ingressaram na residência sem autorização judicial, sem consentimento e sem demonstração de situação de flagrante, com fundamento apenas em denúncias anônimas e alegações genéricas de tráfico de drogas. Indicam violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, e ao art. 243 do Código de Processo Penal. Aduzem que todas as provas que deram ensejo à ação penal decorreram dessa diligência ilegal, sendo atingidas pelo vício original, conforme a “teoria dos frutos da árvore envenenada” (art. 157 do CPP). Frisam a ausência de fundamentação válida para a manutenção da custódia. Destacam condições pessoais favoráveis. Ressaltam que a paciente é mãe de duas crianças pequenas — uma delas com seis meses de vida e ainda em fase de amamentação. Acrescenta que a manutenção da prisão compromete gravemente os direitos das crianças, à luz do que dispõe o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), bem como da jurisprudência constitucional sobre proteção à maternidade no cárcere.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da ilicitude dos elementos probatórios produzidos. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal. Caso não seja acolhido o pedido de prisão domiciliar, pretendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou, ao menos, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 310, inc. III, do CPP. 



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 12/05/2026, revelou o recebimento da denúncia, em 10/03/2025, pelo Juízo da 1ª Vara do Foro de Valparaíso/SP. Em 12/03/2025, o magistrado proferiu decisão reafirmando a necessidade da custódia, considerado o art. 16, parágrafo único, do Código de Processo Penal (processo nº 1501624-10.2024.8.26.0603). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, no que se refere às alegações de ilicitude da prova, em razão da suposta invasão indevida do domicílio, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria com base no contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, concluiu nos seguintes termos:



    “Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que o Tribunal a quo rejeitou a alegação de nulidade, relatando que os policiais se dirigiram ao local em razão de diversas denúncias de tráfico de drogas e que, após percebê-los ali, o corréu arremessou pinos de cocaína no chão e empreendeu fuga em direção ao interior o imóvel. A agravante foi abordada no interior do imóvel ao lado de uma sacola contendo cocaína a granel e de uma caixa contendo 183 pinos de cocaína, 3 porções de maconha e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie. Tais circunstâncias, em conjunto, configuram, ao menos em análise perfunctória, fundadas razões suficientes para o ingresso domiciliar. De mais a mais, entendo que o momento processual não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte pela via estreita do habeas corpus“ (e-doc. 4, p. 87; grifos nossos). 



    8. Com efeito, entendo que não assiste razão aos impetrantes. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias mostram-se alinhadas com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não se verificando, no caso concreto, ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional por meio do habeas corpus. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



     



    9. No caso dos autos, não se vislumbra ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. Constatou-se a existência de justa causa para a atuação policial, especialmente em razão dos elementos que antecederam o ingresso no domicílio. Nesse contexto, verifica-se que havia fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima a entrada forçada, afastando eventual nulidade.



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Vale ressaltar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica. Nesse sentido:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    12. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, não vislumbro ilegalidade a ser reparada. Cabe reproduzir o teor do pronunciamento mediante o qual foi imposta a custódia: 



    “(...) Pelo que consta, os indiciados praticaram, em tese, o crime de tráfico de drogas. 



    Conforme registrado no Boletim de Ocorrência, policiais militares, durante patrulhamento, receberam denúncias indicando que a indiciada Karen, em tese, utilizava sua residência para a prática de tráfico de drogas. Dirigiram-se ao local e avistaram Luís Carlos, conhecido como "Diabético", saindo do imóvel. Luís Carlos arremessou algo no chão e tentou fugir para o interior da residência de Karen. No local, os policiais encontraram Karen embalando 183 pinos de cocaína, acompanhada de um adolescente e de Vinícius Dantas. Foram apreendidas, ainda, 03 porções de maconha, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e outros objetos. Com Luís Carlos, localizaram R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie e 5 pinos de cocaína. 



    (...) 



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais revelam o fumus comissi delicti. Por sua vez, presente o periculum libertatis, tendo em vista que há necessidade de assegurar a ordem pública, pois consta dos autos que os indiciados portavam quantidade relevante de drogas (na espécie cocaína e maconha laudo de constatação provisório à fls. 67/81), nocivas à saúde pública. 



    A indiciada Karen possui registro de reincidência específica no crime de tráfico de drogas, conforme consta no processo nº 1501305-13.2022.8.26.0603 (fls. 91/92). Embora tenha mencionado possuir dois filhos, o que não pode ser ignorado, verifica-se que ela era a responsável pelo imóvel utilizado para a prática criminosa e foi apontada por outras pessoas como quem realizava a venda de drogas no local. Tal conduta evidencia violação da ordem pública, atendendo aos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, os indícios apontam que Karen supostamente envolveu adolescentes na atividade ilícita, o que, em caso de eventual condenação, configurará a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. 



    Soma-se a isso a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstância que reforça a dedicação a atividades criminosas. Não foi demonstrada, ainda, qualquer atividade lícita capaz de justificar o sustento de sua família, o que corrobora a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.” (e-doc. 3, p. 29-35)



    13. O STJ, ao afastar as alegações de ilegalidade, assim fundamentou a decisão: 



    “Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir a agravante "registro de reincidência específica no crime de tráfico de drogas, conforme consta no processo nº 1501305-13.2022.8.26.0603" (e-STJ fl. 31). Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (e-doc. 4, p. 90; grifos nossos)



    14. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerada a reincidência específica. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Confiram-se, por exemplo, os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da condição de mãe e única responsável por filho afasta a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar.”



    (HC nº 181.361/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos)



    15. Além disso, ambas as Turmas do Supremo possuem o entendimento no sentido de que a quantidade relevante de droga apreendida é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a ‘apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação’ (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    16. Relativamente ao pleito de custódia domiciliar, observa-se que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    17. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reafirmando ao visão adotada pelo Juízo de orgiem, decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Por fim, em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora a paciente possua dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade (fls. 23 e 24), as circunstâncias excepcionais do caso em apreço justificam a negativa da referida benesse.



    Como bem destacado na decisão impugnada (fls. 137): 



    “Embora tenha mencionado possuir dois filhos, o que não pode ser ignorado, verifica-se que ela era a responsável pelo imóvel utilizado para a prática criminosa e foi apontada por outras pessoas como quem realizava a venda de drogas no local.”



    Ademais, em consulta ao sistema “Consulta de Antecedentes (F.A) DIPOL”, verifico que a paciente permaneceu presa entre 31/08/2022 a 06/09/2022, ocasião em que sua primeira filha, Sophia Eloa de Oliveira, tinha meses idade. 



    Tais circunstâncias indicam que a paciente não tem exercido seus deveres inerentes ao poder familiar de maneira a resguardar a segurança de seus filhos, colocando-os em situação de risco. 



    Ademais, não ficou comprovada a imprescindibilidade da genitora com relação aos cuidados dos menores.” (e-doc. 4, p. 27-28, grifos nossos)



    18. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. As instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua residência, fato que demonstra a situação de risco dos menores.



    19. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator